Tribunal: TJES
Processo: 5013256-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Benfeitorias; COVID-19
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013256-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONS E ESTILOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013256-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TONS E ESTILOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ERIC RODRIGUES LOPES - RJ222084, RENAN MALTA RODRIGUES MARTINS - RJ177881
APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
Advogado do(a) APELADO: ANDRE ARNAL PERENZIN - ES12548-A

VOTO

O acórdão embargado enfrentou devidamente a prova dos autos, destacando (i) descontos e isenções concedidos pela locadora no período crítico; (ii) aditivo contratual com redução de 40% entre junho e agosto/2020; (iii) a conclusão - a partir dos documentos juntados - de retomada do faturamento da locatária em 2021/2022; e (iv) fragilidade do acervo probatório juntado pela apelante, ora embargante.

A pretensão quanto à análise comparativa entre a queda real do faturamento e os descontos concedidos exige reexame de prova, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, principalmente quando ausente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão, de forma expressa, consignou que
“os requisitos legais para a revisão judicial do contrato, com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, não restaram preenchidos.”
. E complementou:

[...] A cobrança de aluguel dobrado no mês de dezembro é cláusula habitual e expressamente prevista no contrato, e possui como fundamento o aumento das vendas no final de ano. Embora se reconheça a redução do fluxo de consumidores durante a pandemia, o contrato previa a cobrança do aluguel majorado em dezembro. A apelante não demonstrou que tal cobrança tornou-se desproporcional a ponto de justificar sua exclusão judicial, especialmente porque usufruiu de benefícios e incentivos oferecidos pelo shopping, como campanhas virtuais, “vitrine digital” e sistema drive-thru.

Também não vejo como prosperar o pedido de substituição do índice de reajuste. Embora o IGP-DI tenha oscilado significativamente no período pandêmico, sua utilização foi pactuada pelas partes no contrato e a simples variação do índice não enseja sua substituição, salvo prova de desequilíbrio contratual, o que não restou demonstrado nos autos.

[...].

Logo, em que pese as alegações da embargante, todas as questões foram devidamente analisadas, embora de forma contrária à sua pretensão.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.